Tribunal: TCU
Processo: 012.788/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ato de pensão civil emitido pelo Dnocs em benefício de João Mamede Cardoso Neto, Maria Fernanda Gomes Cardoso e Maria de Fátima Gomes Pereira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em benefício de João Mamede Cardoso Neto, Maria Fernanda Gomes Cardoso e Maria de Fátima Gomes Pereira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 262 do Regimento Interno do TCU e com o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Francisco Cardoso da Costa em benefício de João Mamede Cardoso Neto, Maria Fernanda Gomes Cardoso e Maria de Fátima Gomes Pereira; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelos interessados; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) que, no prazo indicado, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente e comunique o fato aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso no TCU não os eximirá da devolução dos valores recebidos indevidamente, em caso de desprovimento; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, comprove a ciência dos interessados e emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada.